Tribunal: TJSP
Processo: 1012002-83.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do requerido que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Determinada a devolução de forma simples dos valores descontados indevidamente - Diminuição do

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Cartão de crédito consignado – Transação não reconhecida - Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) – Ônus do requerido que não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita – Determinada a devolução de forma simples dos valores descontados indevidamente - Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológico passível de reparação moral – Dano configurado – Valor arbitrado em R$ 10.000,00, considerando que no caso, não houve a negativação do nome da autora junto aos cadastros de inadimplentes - Sentença reformada em parte - Recurso da autora provido e do banco provido em parte.*